Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO.

1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. Se a planilha de cálculos apresentada pelo Executado foi elaborada, segundo sustenta, em obediências as parâmetros determinados pelo Juízo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas é medida que se mostra necessária e adequada para que se possa esclarecer as divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso.
3. Em relação aos honorários advocatícios, impõe considerar que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1076), fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Recursos conhecidos. Provido em parte o Agravo de Instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.